Tribunal: TJSP
Processo: 2102677-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que cumpre pena definitiva em regime fechado e não possui diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. Paciente que foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. Penitenciária que conta com equipe de saúde e mantém

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar ou antecipação de progressão de regime, com fundamento na Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que cumpre pena definitiva em regime fechado e não possui diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. Paciente que foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. Penitenciária que conta com equipe de saúde e mantém acompanhamento médico do paciente. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62 CNJ, que não foram atendidos. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000491292
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2102677-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é impetrante VANESSA
VIRGINIA BASTIDA DRUDI e Paciente EDSON NASCIMENTO DA SILVA, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DEECRIM 7a RAJ DE SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, denegaram a ordem. Vencido, o E. Des. Newton Neves, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 1o de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2102677-79.2020.8.26.0000
Comarca: SANTOS
Impetrante: VANESSA VIRGINIA BASTIDA DRUDI
Paciente: EDSON NASCIMENTO DA SILVA
Voto: 18058
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar
ou antecipação de progressão de regime, com fundamento na
Recomendação n. 62 do CNJ. Impossibilidade. Paciente que
cumpre pena definitiva em regime fechado e não possui
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19. Paciente que
foi submetido a dois procedimentos cirúrgicos. Penitenciária
que conta com equipe de saúde e mantém acompanhamento
médico do paciente. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da
Recomendação n. 62 CNJ, que não foram atendidos. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela
Dra. Vanessa Virginia Bastida Drudi, advogada, em favor de EDSON
NASCIMENTO DA SILVA, sob a alegação de ilegal constrangimento
por parte do D. Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Santos, que não substituiu a pena privativa de liberdade
que foi imposta ao paciente por prisão domiciliar.
Pugna a impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar ou de progressão ao regime aberto em favor do
paciente, sustentando a grave situação causada pela pandemia de
COVID-19, sob a alegação de que ele se enquadra no grupo de risco
da doença (fls. 01/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A liminar foi indeferida (fls. 42/45).
A MMa. Juíza de Direito da Unidade Regional
de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Santos DEECRIM 7a RAJ prestou informações (fls. 48/50).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer
da lavra do Dr. Arthur Medeiros Neto, opinou pelo não conhecimento
do writ ou pela denegação da ordem (fls. 53/60).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se do cálculo de pena juntado aos
autos (fls. 19/20), que o paciente cumpre um total de pena de seis
anos, dois meses e vinte dias de reclusão, atualmente em regime
fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal, com previsão de término de pena em 16 de maio
de 2024.
A Defesa sustenta a necessidade de colocação
do paciente em prisão domiciliar ou regime aberto, sob a alegação de
que ele apresenta estado de saúde grave, em pós-operatório de
cirurgia de apêndice e retirada de tumor e intestino, de maneira que
a unidade prisional não tem condições de lhe oferecer os cuidados
necessários em meio a pandemia de Covid-19.
O d. juízo a quo indeferiu o pedido da Defesa
sob os fundamentos de que não restou “comprovada a
impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que cumpre pena” (fls. 23/24).
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional
de Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação do novo coronavírus Covid-19 no âmbito
dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que o artigo 5o, da sobredita
Recomendação indicou a possibilidade de concessão da prisão
domiciliar para os indivíduos que cumprem pena em regime
semiaberto ou aberto, bem como para a pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório
da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal, in verbis:
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto
local de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado
e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela
Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal,
sobretudo em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa
com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas
com deficiência e demais pessoas presas que se
enquadrem no grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem
de interdição, com medidas cautelares determinadas
por órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação
do novo coronavírus;
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias
ao plano de contingência previsto no artigo 9o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade de prorrogação do prazo de retorno ou
adiamento do benefício, assegurado, no último caso, o
reagendamento da saída temporária após o término do
período de restrição sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a
todos as pessoas presas em cumprimento de pena em
regime aberto e semiaberto, mediante condições a
serem definidas pelo Juiz da execução;
IV
colocação em prisão domiciliar de pessoa presa
com
diagnóstico
suspeito
ou
confirmado
de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde,
na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal;
V
suspensão temporária do dever de apresentação
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena
no regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de
direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias.
No presente caso, o paciente cumpre pena em
regime fechado e não consta dos autos que ele tenha diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, sendo certo que não há
informação sobre a impossibilidade do seu isolamento na unidade
prisional.
Ademais,
consta
do
relatório
médico
atualizado que o paciente, após ser submetido a dois procedimentos
cirúrgicos nos meses de abril e maio de 2020 (enterectomia
segmentar e ileostomia terminal), foi “liberado de alta em
19/05/2020”, tendo retornado ao hospital para avaliação pós
cirúrgica em 26/05/2020 na qual apresentou “deiscência de sutura e
nenhum sinal de infecção ou febre”. No mais, a diretora técnica da
unidade prisional informou que o paciente “recebeu prescrição de
Loperamida 2mg”, bem como “orientação quanto à necessidade de
acompanhamento da ferida operatória na própria unidade prisional e
retorno ao hospital, caso necessário” (fls. 326 autos originais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim,
nada
obstante
a
gravidade
dos
procedimento cirúrgicos aos quais o paciente foi submetido, observa-
se que ele está recebendo acompanhamento médico, fazendo uso das
medicações prescritas, sendo certo que ele foi prontamente
encaminhado ao Hospital Municipal de São Vicente em todas as
oportunidades em que tal medida foi necessária, de maneira que não
restou comprovada nos autos a necessidade premente de sua soltura
em razão de seu estado de saúde.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a
Covid-19, p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão
das saídas temporárias e das visitas de familiares, a fim de se
resguardar a saúde dos detentos.
A par disso, o paciente não atende aos
requisitos previstos no artigo 117, da Lei de Execuções Penais, que
autorizam a concessão da prisão domiciliar, sendo certo que ele está
em cumprimento de pena em regime fechado.
Cabe mencionar, ainda, que não há informações nos autos sobre o atendimento aos requisitos
necessários à progressão de regime, sendo certo que consta do
boletim informativo que o paciente praticou falta disciplinar de
natureza grave em 22 de agosto de 2019, a qual será reabilitada
apenas em 21 de agosto de 2020, o que resultou na sua regressão ao
regime fechado (fls. 33/37).
Nesse sentido, assim já decidiu o E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS. APENADO DO REGIME FECHADO.
GRUPO DE RISCO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR
INDEFERIDA
ANTE
O
CONTEXTO
LOCAL
DE
DISSEMINAÇÃO
DO
VÍRUS.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Ante a declaração pública de pandemia em relação
ao novo coronavírus e as características do grupo
vulnerável para infecção pela Covid-19, o Conselho
Nacional
de
Justiça
resolveu
recomendar
aos
magistrados com competência sobre a execução que,
em observância ao contexto local de disseminação da
doença, considerem a adoção de algumas medidas com
vistas à redução dos riscos epidemiológicos no sistema
penal.
2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de
caráter cogente e não criou espécie de direito
subjetivo à prisão domiciliar, de observância
obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos
Tribunais
e
deve
ser
interpretada
com
razoabilidade, ponderados o cenário de surto da
doença
e
as
condições
de
cada
ambiente
carcerário, conforme indica o próprio Conselho
Nacional de Justiça.
3. Não há ilegalidade na decisão que indeferiu a
saída antecipada do regime fechado a apenado
idoso, condenado por homicídio, porque laudos
médicos atestaram seu bom estado geral de
saúde e não houve detecção de caso do novo
coronavírus na penitenciária.
4. O local tem enfermaria, alojamentos exclusivos para
isolamento de casos suspeitos da doença e as medidas
adotadas para prevenir a propagação do vírus, por ora,
se revelaram suficientes para a salvaguarda da vida e
da saúde dos reclusos. Sem evidência de situação
preocupante de contágio na unidade prisional, não se
averigua o alegado constrangimento ilegal.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 576.333/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
27/05/2020)
Assim, embora seja possível o conhecimento
do presente habeas corpus para a análise de questões afetas à
execução penal, em razão da situação excepcional da pandemia do
COVID-19, não foram demonstrados os requisitos necessários para a
concessão dos benefícios pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 42519
H.C. No : 2102677-79.2020.8.26.0000
COMARCA : SANTOS
IMPTE... : VANESSA VIRGINIA BASTIDA DRUDI
PACIENTE : EDSON NASCIMENTO DA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
RELATOR DES. LEME GARCIA (VOTO N. 18058)
Observado o respeito, ousei divergir
da douta maioria, com relação ao entendimento
contido no voto condutor de relatoria do douto
Des. Leme Garcia lançado nos autos do habeas
corpus acima identificado.
E assim o faço porque, a meu ver, a
ordem deve ser concedida.
O
paciente
foi
condenado
ao
cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias
de reclusão, em regime fechado, pela prática do
crime previsto no artigo 157, §2o, incisos I e II,
do Código Penal, com previsão de término de pena
em 16/05/2024, estando atualmente recolhido em
estabelecimento prisional de regime fechado.
Ajuizou pedido de prisão domiciliar,
com fundamento nas disposições da Recomendação n.o
62, do CNJ, e o pedido foi indeferido nestes
termos: “inviável o acolhimento da pretensão
deduzida
porquanto
não
se
comprovou
que
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado sofra de doença grave que exija cuidados
especiais que não possa ser providenciado pelo
estabelecimento penal”.
Neste panorama, deve a ordem ser
concedida para deferir ao paciente a prisão
domiciliar.
Nos dias atuais estamos diante de
comprovada situação de pandemia, em relação ao
novo “coronavirus”, conforme reconhecido e declarado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS), o que fez com que todos os Tribunais e
magistrados adotassem medidas, no âmbito das
respectivas alçadas, para enfrentamento dessa
situação emergencial no combate à proliferação ou
disseminação desse vírus.
Daí porque o Conselho Nacional de
Justiça, também no âmbito de sua competência,
editou a Recomendação n.o 62/2020, estipulando
normas e diretrizes especificadas aos Tribunais e
magistrados para adoção de medidas preventivas, o
que pode também ser conhecido de ofício pela
excepcionalidade da medida.
E, no caso dos autos, conforme se
verifica dos documentos anexados e de consulta à
ação penal, o paciente foi submetido a dois
procedimentos cirúrgicos nos meses de abril e
maio de 2020 (enterectomia segmentar e ileostomia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
terminal),
tendo
retornado
ao
hospital
para
avaliação pós cirúrgica em 26/05/2020 na qual
apresentou deiscência de sutura, sem contudo,
sinal de infecção ou febre.
Assim, apesar da informação prestada
pelo d. Juízo de que o paciente estaria recebendo
acompanhamento médico na unidade prisional em que
se encontra recolhido, diante da gravidade dos
procedimentos cirúrgicos aos quais o paciente foi
submetido,
verifica-se
que
efetivamente
está
comprovado que ele se enquadra em grupo de risco
de contaminação pelo surto do COVID-19.
Desse modo, no contexto das recomendações de ordem humanitária, como
especificado pelo Conselho Nacional de Justiça,
amolda-se o paciente à situação prevista no art.
5o, inciso I, da Recomendação n.o 62, do CNJ, que
recomenda aos magistrados com competência sobre a
execução penal, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, a concessão de saída
antecipada dos regimes fechado e semiaberto.
Logo, pela excepcionalidade do caso
dos autos, deve ser ao paciente concedida a
prisão
domiciliar,
imposta
a
condição
de
permanecer em sua residência durante todo o
período, em cumprimento ao isolamento social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razão maior do deferimento desse pedido como
acima fundamentado, dela somente podendo sair em
situação de urgência comprovada, além de outras a
serem definidas pelo Juiz da execução.
Daí porque, pelo meu voto, concedia a
ordem para deferir ao paciente a prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares.
Newton Neves
2o Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO LEME MARCOS GARCIA
1131D636
9
12
Declarações
de Votos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
1142E30B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2102677-79.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.